Tribunal: TJES
Processo: 5003002-41.2024.8.08.0069
Classe: APELAÇÃO CRIMINAL
Relator(a): EDER PONTES DA SILVA
Órgão julgador: EDER PONTES DA SILVA
Órgão colegiado: 1ª Câmara Criminal
Assuntos: Roubo Majorado
Data de julgamento: 2025-09-19

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 5003002-41.2024.8.08.0069
APELAÇÃO CRIMINAL (417)
APELANTE: EVERTON LACERDA
APELADO: MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DO ESPIRITO SANTO e outros
RELATOR(A):
EDER PONTES DA SILVA

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
EMENTA
EMENTA:

DIREITO PENAL E PROCESSUAL PENAL. APELAÇÃO CRIMINAL. ROUBO SIMPLES. DOSIMETRIA DA PENA. VALORAÇÃO NEGATIVA DA CULPABILIDADE E DAS CIRCUNSTÂNCIAS DO CRIME. PREMEDITAÇÃO. PRÁTICA NA PRESENÇA DE CRIANÇA. FUNDAMENTAÇÃO IDÔNEA. MANUTENÇÃO DA PENA-BASE ACIMA DO MÍNIMO LEGAL. CUSTAS PROCESSUAIS. ANÁLISE POSTERGADA PARA A EXECUÇÃO PENAL. RECURSO DESPROVIDO.
I. CASO EM EXAME
Apelação criminal interposta contra sentença que condenou o réu como incurso no art. 157,
caput,
do Código Penal, à pena de 4 anos, 2 meses e 18 dias de reclusão, em regime inicial aberto, além de 10 dias-multa. A defesa pleiteia a redução da pena-base ao mínimo legal e a isenção do pagamento das custas processuais.
II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO
Há duas questões em discussão: (i) definir se a fixação da pena-base acima do mínimo legal encontra amparo em fundamentos concretos; (ii) estabelecer se é possível a concessão da isenção do pagamento de custas processuais na fase de conhecimento.
III. RAZÕES DE DECIDIR
A fixação da pena-base acima do mínimo legal encontra respaldo nos elementos concretos dos autos, notadamente a premeditação do agente ao analisar previamente o funcionamento do estabelecimento e o fato de o crime ter sido praticado na presença de uma criança de quatro anos, circunstâncias que revelam maior reprovabilidade da conduta.
A jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça reconhece a premeditação como fator legítimo para exasperar a culpabilidade, justificando a majoração da pena-base (STJ, AgRg-HC 1.009.204/SP, Rel. Min. Reynaldo Soares da Fonseca, j. 05/08/2025).
A prática do delito na presença de menor de idade também constitui circunstância que extrapola o tipo penal, autorizando a valoração negativa e a elevação da reprimenda (STJ, HC 931.752/AC, Rel. Min. Daniela Teixeira, j. 12/11/2024).
A análise sobre a hipossuficiência econômica do réu para fins de isenção de custas processuais deve ser realizada pelo juízo da execução penal, conforme orientação consolidada do STJ, não cabendo ao juízo de conhecimento afastar a condenação nas custas (STJ, AREsp 2.364.889/PI, Rel. Min. Daniela Teixeira, j. 10/12/2024).
IV. DISPOSITIVO
Recurso desprovido.
Dispositivos relevantes citados
:
CP, arts. 59, 68 e 157,
caput
; CPP, arts. 3º e 804; CPC, art. 98, § 3º.
Jurisprudência relevante citada
:
STJ, AgRg-HC 1.009.204/SP, Rel. Min. Reynaldo Soares da Fonseca, j. 05/08/2025;
STJ, AgRg-HC 980.061/PI, Rel. Min. Reynaldo Soares da Fonseca, j. 11/03/2025;
STJ, HC 931.752/AC, Rel. Min. Daniela Teixeira, j. 12/11/2024;
STJ, AREsp 2.364.889/PI, Rel. Min. Daniela Teixeira, j. 10/12/2024;
STJ, AgRg-AREsp 2.762.888/SP, Rel. Min. Messod Azulay Neto, j. 26/11/2024;
TJES, APCr 0001174-39.2016.8.08.0049, Rel. Des. Helimar Pinto, j. 27/05/2024;
TJES, APCr 0001807-20.2023.8.08.0012, Relª Desª Rachel Durão Correia Lima, j. 22/03/2024.
______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO
Decisão
: À unanimidade, conhecer e negar provimento ao recurso, nos termos do voto do Relator.
Órgão julgador vencedor
: Gabinete Des. EDER PONTES DA SILVA
Composição de julgamento: Gabinete Des. EDER PONTES DA SILVA - EDER PONTES DA SILVA - Relator / Gabinete Des. PEDRO VALLS FEU ROSA - PEDRO VALLS FEU ROSA - Revisor / Gabinete Des. FERNANDO ZARDINI ANTONIO - FERNANDO ZARDINI ANTONIO - Vogal
VOTO REVISOR
Gabinete Des. PEDRO VALLS FEU ROSA - PEDRO VALLS FEU ROSA (Revisor)
Acompanhar
VOTOS VOGAIS
Gabinete Des. FERNANDO ZARDINI ANTONIO - FERNANDO ZARDINI ANTONIO (Vogal)
Acompanhar
______________________________________________________________________________________________________________________________________________
RELATÓRIO
_______________________________________________________________________________________________________________________________________________
NOTAS TAQUIGRÁFICAS
________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR

ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO
1ª Câmara Criminal

PROCESSO Nº 5003002-41.2024.8.08.0069
APELAÇÃO CRIMINAL (417)

APELANTE: EVERTON LACERDA

APELADO: MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DO ESPIRITO SANTO

RELATOR: DESEMBARGADOR EDER PONTES DA SILVA

VOTO

Cuida-se
de

r
ecurso de
a
pelação
c
riminal interpos
t
o
por

E
verton Lacerda

em face d
e
sentença pro
ferida
pel
o Juízo

da

Vara Única da Comarca de
Marataízes
(id. 14775069), que julgou procedente
a
pretensão punitiva estatal,
condenando

o

réu

pela prática do delito previsto
no
artigo

15
7
,
caput
,
do Código Penal, à pena de
0
4 anos,
0
2 meses e 18 dias de reclusão,
bem como
10
(
dez
) dias-multa,
à razão de 1/30 (um trigésimo) do salário-mínimo vigente à época do crime,

em regime inicialmente
aberto
para cumprimento de pena.

Nas

razões recursais

acostadas

no id. 14775073
, a
defesa requer
a redução da pena-base
para o
mínimo legal
e a isenção do pagamento das custas e despesas processuais.

Demonstrad as a s tese s jurídica s suscitada s
nos presentes auto
s, passo a exarar a devida fundamentação quanto ao mérito da causa.

Inicialmente, saliento que não foram questionadas a materialidade e a autoria delitivas do crime pelo qual o recorrente foi condenado, as quais restaram devidamente comprovadas nos autos, por meio de um uníssono e harmônico conjunto probatório que, aliás, não padece de vício ou irregularidade.

Dito isso, passo à análise do pleito defensivo de redução da pena-base para o patamar mínimo legal.

Cumpre ressaltar que a fase da sentença destinada à dosimetria da pena requer atenta atividade do magistrado, o qual, munido de discricionariedade regrada, deve, “ao individualizar a pena, examinar com acuidade os elementos que dizem respeito ao fato, obedecidos e sopesados todos os critérios estabelecidos no art. 59, do Código Penal, para aplicar, de forma justa e fundamentada, a reprimenda que seja, proporcionalmente, necessária e suficiente para a reprovação do crime” (STJ, Resp. 827031/PE. Rel. Min. Laurita Vaz, 5ª T. DJ 29/6/2007).

N
a primeira fase da dosimetria
, o magistrado de primeiro grau de jurisdição, ao analisar as circunstâncias judicias presentes no artigo 59, do Código Penal, obedecendo ao critério trifásico estabelecido pelo artigo 68, do mesmo código, concluiu por valorar as circunstâncias judiciais

nos
seguintes
termos:

A culpabilidade do réu é agravada a espécie, pois o réu agiu com premeditação e planejamento ao passar diversas vezes na frente da loja para entender a dinâmica do funcionamento e escolha do melhor momento de agir. Atrai um
plus
de reprovabilidade;
antecedentes são imaculados visto que não possui condenação penal; não há provas negativas de sua conduta social e a personalidade não há como ser aferida, diante da ausência de elementos nos autos neste sentido; os motivos do crime não merecem valoração negativa, eis que já é valorado pela norma penal em abstrato;
as
circunstâncias

do crime, são agravadas a espécie em razão do crime ter sido praticado na presença real de uma criança de quatro anos e que sob o olhar da vítima, o gesto do réu indicou uma ameaça velada, valorando negativamente;
as consequências extrapenais não ensejam reprovação nesta etapa de aquilatação da pena; o comportamento da vítima é anódino, bem como, levando em consideração
fixo a pena base em 5 anos e 22 dias de reclusão e ao pagamento de 12 dias-multa, cada um no valor de 1/30 do salário mínimo ao tempo do fato.

A propósito, verifico que todas as circunstâncias judiciais consideradas em desfavor do réu
(culpabilidade
do agente
e circunstâncias do crime)
foram devidamente motivadas pelo magistrado sentenciante com base em elementos concretos dos autos, razão pela qual essa primeira fase da dosimetria da pena não merece qualquer reparo neste momento recursal.

Saliento,
ainda
, que a fundamentação exposta nesta primeira etapa dosimétrica encontra o devido respaldo jurisprudencial.

Nesse particular, quanto à culpabilidade do agente, destaco que o fato de o réu ter passado várias vezes na frente do estabelecimento comercial – a ponto de tal atitude chamar atenção da vítima e não passar despercebida –, bem como sua conduta de ter adentrado mais de uma vez na loja, analisando todas as circunstâncias do local antes da prática do crime, efetivamente demonstram sua premeditação para a prática criminosa, de modo que tal comportamento merece maior repreensão.

Nesse sentido:

[...]
A pena-base do paciente foi exasperada na fração de 1/6, em razão do desvalor conferido à sua culpabilidade, sendo que essa vetorial circunstância judicial está afeta ao grau de reprovabilidade da conduta perpetrada pelo agente, a qual deve destoar do tipo penal a ele imputado; e, na espécie, ela foi considerada desfavorável, em virtude de o paciente e os corréus haverem premeditado a prática delitiva
, pois foram até o local com o intuito de roubar veículo e cargas específicas (e-STJ, fl. 45).
Essa circunstância demonstra, sem sombra de dúvidas, a maior gravidade da conduta perpetrada, a merecer o desvalor dessa vetorial. Precedentes
. [...] (STJ; AgRg-HC 1.009.204; Proc. 2025/0205251-6; SP; Rel. Min. Reynaldo Soares da Fonseca; Julg. 05/08/2025; DJE 15/08/2025).

[...]
Nos termos da jurisprudência pacífica desta Corte, a premeditação refere-se à acentuada culpabilidade do agente, a qual indica maior desvalor da conduta e merece resposta estatal mais severa, quando da realização da dosimetria da pena
[...] (STJ; AgRg-HC 980.061; Proc. 2025/0037966-6; PI; Rel. Min. Reynaldo Soares da Fonseca; Julg. 11/03/2025; DJE 19/03/2025).

Por sua vez, as circunstâncias do crime também extrapolaram aquelas ordinárias do tipo penal, em razão de o acusado ter praticado o crime na presença de uma criança de tenra idade, tendo, inclusive, segundo a vítima, feito “carinho” na cabeça do infante, o que fez a ofendida acreditar tratar-se de um gesto de ameaça, a fim de que não reagisse.

Nessa linha intelectiva, tal fundamento também é apto para justificar a exasperação da pena-base, vejamos:

[...]
A dosimetria da pena foi realizada com base em critérios discricionários do juiz, dentro dos parâmetros legais e jurisprudenciais, não havendo ilegalidade flagrante, dada a prática do delito durante cumprimento de pena e por ter sido feita a subtração na presença de vários menores de idade, utilizando-se de uma criança para disfarçar a ilicitude da conduta perpetrada
. [...] (STJ; HC 931.752; Proc. 2024/0273683-1; AC; Rel. Min. Daniela Teixeira; Julg. 12/11/2024; DJE 19/11/2024).

Portanto,
o apelante não faz jus
à redução da pena-base ao patamar mínimo legal,

sendo a pena aplicada adequada para reprovação e prevenção do crime.

Quanto às demais fases da dosimetria, verifico, pois, que o Juízo de primeiro grau de jurisdição, diante do princípio da persuasão racional ou do livre convencimento motivado, respeitou adequadamente os ditames constitucionais e legais referentes à dosimetria da pena, sobretudo a necessária fundamentação, combinada com o respeito aos princípios da individualização da pena e da proporcionalidade, fixando, assim, pena definitiva que se mostra necessária e suficiente para reprovação e prevenção de infrações penais.

Por fim, a defesa almeja a concessão dos benefícios da justiça gratuita, com a isenção do pagamento das custas e despesas processuais, todavia, não é possível acolher tal pleito.

Como sabido, o
artigo 804, do Código de Processo Penal, dispõe que:
“a sentença ou o acórdão, que julgar a ação, qualquer incidente ou recurso, condenará nas custas o vencido
”.

Dessa forma, a recomendação é que o exame do pedido de assistência judiciária seja feito na fase de execução do julgado, já que existe a possibilidade de alteração das condições econômicas do apenado após a data da condenação.

Caso o magistrado responsável pela execução entenda pela hipossuficiência do condenado, deve ficar suspensa a exigibilidade do pagamento das custas, enquanto perdurar o estado de miserabilidade, pelo prazo de 5 (cinco) anos, após o qual ficará prescrita a obrigação, a teor do artigo 98, § 3º, do Código de Processo Civil, o qual pode ser aplicado no âmbito do processo penal, conforme admite o artigo 3°, do Código de Processo Penal.

Nesse mesmo sentido é o entendimento do Superior Tribunal de Justiça e deste e. Tribunal de Justiça. Vejamos:

[...]
A isenção de custas processuais deve ser analisada na fase de execução, conforme entendimento consolidado do STJ, não havendo violação aos arts. 804 e 805 do CPP
. [...] (STJ; AREsp 2.364.889; Proc. 2023/0173244-8; PI; Rel. Min. Daniela Teixeira; Julg. 10/12/2024; DJE 17/12/2024).

[...]
A jurisprudência desta Corte pacificou o entendimento no sentido de que "o momento de se aferir a miserabilidade do condenado para eventual suspensão da exigibilidade do pagamento das custas processuais é a fase de execução e, por tal razão, nos termos do art. 804 do Código de Processo Penal, mesmo que beneficiário da justiça gratuita, o vencido deverá ser condenado nas custas processuais
(AGRG no AREsp n. 394.701/MG, Rel. Ministro ROGERIO SCHIETTI, SEXTA TURMA, DJe 4/9/2014)" [...]. (STJ; AgRg-AREsp 2.762.888; Proc. 2024/0376951-7; SP; Rel. Min. Messod Azulay Neto; Julg. 26/11/2024; DJE 09/12/2024).

[...]
A jurisprudência dominante, tanto do c. STJ, quanto deste eg. TJES, é no sentido de que compete ao juiz da execução deferir, ou não, a gratuidade da justiça.
[...]. (TJES; APCr 0001174-39.2016.8.08.0049; Segunda Câmara Criminal; Rel. Des. Helimar Pinto; DJES 27/05/2024).

[...]
A concessão do benefício da gratuidade da justiça demanda um estudo mais aprofundado das condições econômicas do apelante, sendo tal matéria atribuição do juízo da execução penal
. [...]. (TJES; APCr 0001807-20.2023.8.08.0012; Primeira Câmara Criminal; Relª Desª Rachel Durão Correia Lima; Publ. 22/03/2024).

Logo, entendo que cabe ao magistrado responsável pela execução da pena a análise do pleito concernente à isenção/suspensão do pagamento de custas referentes tanto ao processo executivo, quanto ao de conhecimento,

pois é na fase de execução do julgado que se tem condições de aferir a real situação financeira do apelante, sem que isso implique em qualquer afronta ao artigo 98,
caput
e § 1°, do Código de Processo Civil.

Ante o exposto
,
CONHEÇO

e
NEGO
P
ROVIMENTO
ao recurso
interposto
,
mantendo-se incólumes os
fundamentos
da sentença.

É como voto.

Vitória, 20 de agosto de 2025

EDER PONTES DA SILVA

DESEMBARGADOR

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)